Tribunal: TJBA
Processo: 8029765-59.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029765-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MICHELI TAIZES COSTA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

A6

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE SUPOSTO DANO AMBIENTAL. BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO. SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. TEMA 589 STJ. . IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029765-59.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante, MICHELI TAIZES COSTA SILVA e outros (4) e como agravado, VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA